Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000565-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), J.F DOS SANTOS VEICULOS - CNPJ: 34.214.772/0001-48 (AGRAVANTE), MM VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 15.123.875/0001-58 (AGRAVANTE), DINEIDE ALVES CHAGAS AGUIAR - CPF: 907.926.021-53 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), TANYLA DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 049.371.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa vendedora de veículos contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão recorrida determinou a transferência da titularidade de dois veículos automotores, diante de indícios de descumprimento contratual e da
permanência dos veículos em nome da autora, mesmo já não estando mais em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina a transferência da titularidade dos veículos objeto da avença, à luz do art. 300 do CPC, considerando o alegado vício oculto nos bens e a ausência de regularização documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, tendo em vista os documentos anexados que indicam a celebração do negócio, a entrega do bem defeituoso e a ausência de resposta da parte requerida para solução extrajudicial da controvérsia.

4. A manutenção da titularidade dos veículos em nome da autora representa risco de responsabilização por infrações e danos civis, caracterizando perigo de dano.

5. A decisão recorrida não apresenta perigo de irreversibilidade, pois trata de providência documental passível de reversão.

6. Ausente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1
. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a transferência da titularidade de veículo automotor quando
presentes indícios de descumprimento contratual e o bem permanece
em nome da parte autora, mesmo estando fora de sua posse. 2. A manutenção de registro veicular em nome de terceiro que não detém mais a posse caracteriza risco de responsabilização indevida, justificando o deferimento da tutela.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; CTB, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000949-87.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J F DOS SANTOS VEÍCULOS e MM VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009915-27.2024.8.11.0004, deferiu tutela provisória de urgência, determinando que os recorrentes providenciassem a transferência da titularidade dos veículos FORD/KA SE 1.0 HA C, placa QCH2936/MT, e CITROEN/C4 CACTUS FEEL AT, placa RUI2G95/MG, para o nome da recorrida ou de terceiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

Alegam, em síntese, que a decisão foi proferida sem a devida análise das provas documentais e das condições do negócio realizado, afirmando houve boa-fé dos recorrentes na tentativa de resolução extrajudicial do conflito, inclusive com entrega de novo veículo à agravada, mediante acordo informal, de modo que o acordo entre as partes teria sido celebrado de forma transparente.

Pugnou
pela concessão do efeito suspensivo, argumentando que a decisão recorrida acarreta prejuízos irreparáveis aos agravantes.

A
liminar vindicada foi por mim
in
deferida (Id.
267417273
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
272745868
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cujo exame se limita à verificação da correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não sendo possível a análise de mérito ou de questões não suscitadas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Cuida-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada por DINEIDE ALVES CHAGAS AGUIAR. A autora narra que adquiriu um veículo Citroën/C4
Cactus
,
mediante pagamento parcial com um veículo Ford
Ka
, R$ 10.000,00 via PIX e financiamento de R$ 29.000,00. Após a compra, o veículo apresentou sérios problemas mecânicos não resolvidos, levando à utilização de um veículo substituto também defeituoso e sem transferência de propriedade.

Assim, sustenta o descumprimento contratual, incluindo a falta de transferência dos veículos envolvidos, e tentativa de acordo infrutífera, requerendo, em tutela de urgência, regularização da titularidade dos veículos e indenização pelos prejuízos e no mérito a resolução contratual.

Recebida a inicial, o d. Juízo
a quo
deferiu o pleito liminar.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, observo o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

Com efeito, a probabilidade do direito alegado, está demonstrada pelos documentos acostados à exordial, que evidenciam a relação negocial entabulada entre as partes, pelo
contrato de compra e venda e notificação extrajudicial. (Id. 170673622 e 170673628).

Ademais, ocorreu a tradição do veículo ao requerido, que pressupõe a transferência de propriedade, sendo imprescindível que seja regularizada perante o órgão competente. Além disso, nos termos do art. 123 § 1º do CTB, a responsabilidade para transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente.

No mais, quanto ao perigo de dano, este também se encontra latente, uma vez que a transferência de propriedade do veículo dispensa a parte autora de possíveis responsabilizações por eventuais infrações cometidas pelo novo proprietário.

[...]

Portanto, nos termos do artigo 300, do CPC, mostra-se possível a concessão da tutela de urgência requerida pela demandante, porquanto o conjunto probatório dos autos apontam o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado.

Por fim, cabe asseverar que, a antecipação de tutela, na forma pretendida, não gera perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo demandante para o fim de determinar que a requerida proceda com a transferência da titularidade dos veículos FORD/KA SE 1.0 HA C, Placa QCH2936/MT, bem como CITROEN/C4CACTUS FEEL AT, Placa RUI2G95/MG, para seu nome ou de
terceiro
, no prazo de 15 (quinze),
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. [
...]”
.

Cinge-se a controvérsia recursal
à análise de eventual desacerto da
tutela provisória deferida pelo juízo de origem, a qual determinou a transferência de titularidade dos veículos FORD/KA, Placa QCH2936/MT, e CITROEN/C4 CACTUS, Placa RUI2G95/MG, ao fundamento de que há verossimilhança nas alegações autorais de vício na prestação do serviço de compra e venda e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso os veículos permaneçam em nome das requeridas.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência, o art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.
”

Não se pode olvidar que, para o deferimento da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do dispositivo legal aplicável.

No presente caso, a
autora/
agravada alega que adquiriu
veículo usado com vício oculto,
o qual,
logo após a aquisição
,
apresentou problemas mecânicos
. Segundo consta, houve tentativa extrajudicial de substituição do veículo, com entrega de outro automóvel, cuja titularidade, contudo, permaneceu em nome da agravante. Diante da ausência de regularização documental, requereu judicialmente a transferência dos bens.

As agravantes, por sua vez, sustentam a inexistência de qualquer ilicitude na relação negocial, afirmam ter agido com boa-fé e acusam a agravada de má-fé, imputando-lhe inclusive a prática de calúnia por haver levantado suspeitas sobre adulteração do
hodô
metro
do veículo.

Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que os elementos constantes do caderno processual demonstram, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações autorais quanto ao descumprimento contratual.

Isso porque, os
documentos anexados à inicial, especialmente os comprovantes de pagamento, o contrato de compra e
venda,
conversas por aplicativo e boletins de atendimento mecânico, indicam que houve frustração na entrega do bem
conforme
os parâmetros
negociados
, sendo incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes
e o dever de indenizar caso comprovado que os danos reclamados pela autora decorreram de ato ilícito da agravante
.

Além disso, as provas até então contidas nos autos demonstram que os veículos
se
encontram
no nome da autora, em
bora
já não estejam mais em sua posse, ao passo que, é imperativo
seja
realizada a transferência perante o órgão competente a fim de evitar
prejuízos à agravada,
como eventuais multas, infrações e responsabilidades civis, configurando o perigo de dano necessário à concessão da tutela.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DA COMPRADORA – ART. 300 DO
CPC –REQUISITOS
CUMULATIVOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há dúvida de que o requerido detém a obrigação de transferir regularmente a titularidade formal do veículo adquirido pela autora, de modo que,
diante da presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC
, de rigor a
manutenção da decisão agravada
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000949-87.2024.8.1
1 .0000, Relatora
:
Desa
. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇ
ALVES
, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Outrossim
, a
alegada existência de acordo informal não reduz o dever jurídico das agravantes de promover a imediata regularização da titularidade do bem entregue
. No mais,
a análise perfunctória das provas acostadas pelos agravantes não demonstram
a boa-fé contratual e sua tentativa de resolução extrajudicial da celeuma
instalada
. Em verdade, revelam que o Sr.
Jesuito
Fernandes dos
Santos Silva
, representante da J.F. dos Santos
Veículos,

deixou de responder ao advogado da Sra.
Dineide
, inexistindo
quaisquer elementos
capaz de i
nfirmar a
necessidade da tutela antecipada deferida.

Por fim, observa-se que a
decisão combatida
não padece de irreversibilidade, já que determinou
providência meramente documental, que, em sendo reconhecida a inexistência de vício na relação contratual ou a validade dos atos negociais praticados, poderá ser revertida
, com o ressarcimento de eventuais valores despendidos.

Desta feita
, ausente qualquer demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão interlocutória atacada, impõe-se a manutenção da tutela deferida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de i
nstrumento interposto por
J.F DOS SANTOS VEÍ
CULOS
e
MM VEICULOS LTDA
–
ME
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025